Tribunal: TJSP
Processo: 1501887-08.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Tentativa de furto qualificado pela destreza. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pleito absolutório por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) afastamento da qualificadora; b) afastamento da agravante da calamidade pública; c) aplicação da maior fração de diminuição em razão do reconhecimento da tentativa.

1. Condenação adequada. 1.1. Prova da materialidade e de

Ementa:
Apelação. Tentativa de furto qualificado pela destreza. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pleito absolutório por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) afastamento da qualificadora; b) afastamento da agravante da calamidade pública; c) aplicação da maior fração de diminuição em razão do reconhecimento da tentativa.

1. Condenação adequada. 1.1. Prova da materialidade e de autoria. Vítima que confirmou o encontro de seu aparelho celular na posse do acusado, logo após ter notado que aquele bem fora subtraído de sua mochila. Policiais militares que prestaram em juízo depoimentos coesos e livres de contradições, relatando que a vítima lhes informou ter presenciado o encontro de seu celular na posse do réu, logo após a sua subtração. Elementos que, aliados ao reconhecimento realizado pela vítima em solo policial, tornam a autoria inconteste. Quadro probatório composto por indícios que, analisados conjuntamente, conduzem à inegável procedência da tese acusatória. Negativa do réu que restou isolada quando confrontada com o quando probatório produzido. 1.2. Qualificadora da destreza corretamente reconhecida. Bem subtraído sem que a ofendida notasse a manipulação da mochila que ela carregava consigo. Constatação do furto somente após a sua consumação. 1.3. Tentativa reconhecida em sentença. Acusado que retirou o bem da esfera de disponibilidade da vítima. Delito consumado. Impossibilidade de reconhecimento da consumação ante a ausência de insurgência ministerial. Manutenção do reconhecimento da tentativa sob pena de reformatio in pejus.
2. Dosimetria. Pena base fixada no mínimo legal. Afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal. Inexistência de elementos a indicar que o réu tivesse se aproveitado da situação de calamidade pública para praticar o delito. Manutenção da menor fração de diminuição em razão do reconhecimento da tentativa. Manutenção do regime inicial aberto. Adequada substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.